Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-94.2021.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-94.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLIDER (APELANTE), JUIZO DA 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE COLIDER (APELADO), Secretário Municipal de Saúde (APELADO), ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO - CPF: 030.381.581-78 (ADVOGADO), I. V. T. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL COLIDER MT (ASSISTENTE), JUNIOR MARCOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIANO RENATO PEREGO - CPF: 865.798.941-72 (APELANTE), CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLÍDER (APELADO), ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO - CPF: 030.381.581-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO À INFANTE –INCIDÊNCIA DA MULTA

PREVISTA NO ART. 249 DO ECA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO RECONHECIDA – MULTA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, manifestou-se no sentido de que pedido de imposição de multa por descumprimento dos deveres previsto no art. 249 do ECA são destinadas
aos “
pais, tutores e guardiães quando descumprem determinação do juiz ou do Conselho Tutelar, não podendo a regra impositiva recair sobre quem não exerça tais poderes, como no caso particular dos autos, o Senhor Secretário Municipal”

(Precedentes da Seção de Direito Público: REsp 767.089/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 28.11.2005; REsp 768334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJ 22.06.2007; REsp 822807/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 12.11.2007.).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001348-94.2021.8.11.0009

APELANTE:
FRANCIANO RENATO PEREGO

APELADO:
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLÍDER e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo:
Ação de Representação de Natureza Administrativa

2ª Vara da Comarca de Colíder

Objeto
: Infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA, em razão do descumprimento da requisição de tratamento de saúde da infante I.V.T.D.S. pela genitora e avó materna.

RELATÓRIO

Apelo interposto por FRANCIANO RENATO PEREGO de sentença que julgou procedente a representação de natureza administrativa oferecida pelo CONSELHO TUTELAR DE COLÍDER em face da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE por infração ao disposto no artigo 249 do ECA com aplicação de multa
equivalente 05 salários-mínimos vigentes à época, com correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do art. 406 do CC, a data do ajuizamento da ação (28/05/2021).

Alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva do agente público para figurar no polo passivo.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 249 do ECA, por exigir sujeito ativo específico.

Pugna pelo afastamento da multa pecuniária.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 168083700).

Em
parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo des
provimento do recurso (Id. 174775658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante ou, alternativamente, afastar a aplicação da multa pecuniária.

Extrai-se do processo que o
CONSELHO TUTELAR DE COLÍDER afirma que o Secretario Municipal de Saúde, FRANCIANO RENATO PEREGO, aqui apelante, descumpriu requisição de tratamento de saúde da infante I.V.T.S, o que enseja aplicação das penalidades prevista no art. 249 do ECA.

No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva, esta se confunde com o mérito e será analisada em conjunto.

Pois bem. Na origem, o CONSELHO TUTELAR DE COLÍDER acionou a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ofício 128/2021 onde requisitava tratamento médico e acompanhamento psicológico individualizado, para a infante que vive em ambiente familiar conflituoso com a genitora e avó materna e, nesse quadro, apresentava distúrbios psíquicos.

O Ofício foi encaminhado em 21/05/2021 à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colíder e foi recebida pelo Secretário na mesma data, veja-se (Id. 168077892 – pg. 7).

Em 26/05/2021 o Secretario Municipal em resposta ao Conselho Tutelar informa a necessidade de solicitação médica e recomenda o encaminhamento da infante a uma das Unidades de Saúde do Município (Id. 168077892 – pg. 9), o que demonstra ausência de inércia.

Além disso, é sabido que, no caso da infração prevista no art. 249 do ECA, como no caso em exame, para que se admita o procedimento punitivo, é imperioso que fique efetivamente comprovada a conduta dolosa ou culposa dos genitores, tutores, ou guardiões, o que não ocorre nos autos, porquanto a negligência aqui atribuída recai no Secretário Municipal de Saúde.

Veja-se:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente,
os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda
, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Assim, a condenação pela infração administrativa, com a cominação de multa, não deve recair em quem não exerça tais deveres, como no caso, o Secretário Municipal de Saúde.

A respeito:

Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática, em caso bastante similar ao presente, em que provido o Apelo Nobre
para excluir a condenação referente ao art. 249 do ECA
: REsp n. 1.854.046, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/6/2022.
Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso Especial para afastar a condenação pela prática definida no art. 249 do ECA
.
(AREsp n. 2.396.598, Ministro Herman Benjamin, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90).
SECRETÁRIO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 249 DO ECA).
NÃO-CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o art. 249 da Lei 8.069/90 destina-se aos pais ou responsáveis que descumprirem dolosa ou culposamente "os deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrentes da tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar", não podendo recair sobre quem não exerça tais deveres.

2. In casu, trata-se de representação engendrada por Conselho Tutelar em face de Secretário Municipal de Educação e Cultura, por infração ao art. 249, in fine, do Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrente do não atendimento à requisição atinente ao atendimento de menor em Centro de Educação Infantil.
3. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 824.682/SC, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em 10/6/2008, DJe de 3/2/2009.)

ADMINISTRATIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REPRESENTAÇÃO FORMULADA COM BASE NO ART. 249 DO ECA -
INÉPCIA - PRETENDIDA REFORMA - RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Seção de Direito Público do STJ, ao interpretar o referido dispositivo, entende que a sua aplicação têm como destinatários os pais, tutores e guardiães quando descumprem determinação do juiz ou do Conselho Tutelar, não podendo a regra impositiva recair sobre quem não exerça tais poderes, como no caso particular dos autos, o Senhor Secretário Municipal
. 2. Precedentes da Seção de Direito Público: REsp 767.089/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 28.11.2005; REsp 768334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJ 22.06.2007; REsp 822807/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 12.11.2007. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 847.588/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/9/2008, DJe de 21/10/2008.) ADMINISTRATIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO CONSELHO TUTELAR - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido, seja quanto aos dispositivos de lei supostamente violados, seja quanto à divergência jurisprudencial apontada. 2.
O descumprimento da determinação da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar, a que se refere o art. 249 do ECA, restringe-se às disposições relativas ao poder familiar, tutela ou guarda; razão pela qual não pode recair sobre quem não exerça tais deveres, como, in casu, o Secretário Municipal
. Recurso especial improvido.
(REsp n. 768.334/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2007, DJ de 22/6/2007, p. 399.)

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de i
legitimidade do agente público
e, no mérito,

dá-se provimento ao apelo de
FRANCIANO RENATO PEREGO para afastar a multa por infração ao disposto no artigo 249 do ECA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024